Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-85.2015.8.11.0088
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000772-85.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA HELENA SOMBRA RUDY - CPF: 393.773.341-87 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 116.718.909-49 (APELANTE), NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO - CPF: 808.031.059-91 (APELADO), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), EGELTE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.684.669/0001-38 (APELADO), MARCELO SORIANO - CPF: 846.599.479-04 (ADVOGADO), LUZIA HELENA SOMBRA RUDY - CPF: 393.773.341-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 116.718.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO (APELANTE), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS – HOTEL – DEMANDA AJUIZADA PELA LOCADORA DO BEM – INCÊNDIO – PERDA TOTAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIOS – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DOS REQUERIDOS – LUCROS CESSANTES INEXISTENTES – DANOS MATERIAIS – BENS QUE GUARNECEM O IMÓVEL – RESSARCIMENTO DEVIDO, MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBLOCATÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade pela contratação de seguro que garanta o mobiliário interno do imóvel é do locador, assim como a instalação de equipamento de segurança e de incêndio.

Além do mais, não há nos autos qualquer elemento hábil a comprovar, ainda que de forma indiciária, a participação dos réus no incêndio que ocorreu no imóvel.

Não há falar em pagamento de lucros cessantes, pois a obrigação de quitar os aluguéis cessou na data do sinistro, já que restou impossível de os demandados utilizarem o imóvel.

Finda a locação, tem o locatário e o sublocatário a obrigação de restituir os bens móveis elencados do contrato locatício, no estado que as recebeu, devendo o sublocatário responder de forma subsidiária, nos termos do art. 16
da Lei no. 8.245/91.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000772-85.2015.8.11.0088

APELANTES:

LUZIA HELENA SOMBRA RUDY E OUTRO

APELADOS:

EGELTE ENGENHARIA LTDA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO
,
representado por
LUZIA HELENA SOMBRA RUDY
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes no. 0000772-85.2015.8.11.0088
,
ajuizada em face de
NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO
e
EGELTE ENGENHARIA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que “
conviveu maritalmente com o senhor Jose Pereira de Carvalho por 14 anos, sendo certo que o mesmo veio a óbito, deixando alguns bens à requerente, dentre os quais um imóvel denominado de Hotel Vila Rica
” (sic); que o imóvel “
foi locado para a recorrida senhora Nivea Maria, que por sua vez sublocou para também recorrida EGELTE ENGENHARIA LTDA
” (sic).

Noticia que “
referido Hotel sofreu incêndio que o consumiu por completo, motivo pelo qual, ante a responsabilidade civil das recorridas, fez-se necessário ajuizar ação de indenização
” (sic).

Alega que “
o imóvel em questão foi locado no dia 31 de outubro de 2011, pelo valor de 1.000,00 (mil reais), pela recorrente à recorrida Nivea Mariza, sendo que oitenta por cento do valor da locação deveria ser revertida em melhorias no imóvel, ou seja, manutenção de fios, água, o que certamente engloba lâmpadas
” (sic).

Esclarece que a Sra. Nivea Mariza “
locou o imóvel pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, e fez a sublocação do hotel vila rica à empresa EGELTE pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o contrato foi assinado no dia 11 de Janeiro de 2012 e a referida empresa passou a usar o hotel para fins de alojar seus empregados e se responsabilizou pela manutenção do imóvel
” (sic).

Defende que “
os recorridos são plenamente responsáveis pelas perdas e danos causados a locadora, pois era de sua responsabilidade fazer a manutenção do imóvel, não devendo esse ônus recair sobre a recorrente
” (sic).

Menciona acerca da necessidade de inverter o ônus da prova, pois

“
a requerida Egelte mantinha o imóvel locado o hotel vila rica com excesso de trabalhadores o que gerou uma revolta dos trabalhadores que além de estarem mal acomodados com numero excessivos de pessoas por apartamento ainda tinham seus salários atrasados por aqueles dias, suspeita-se que possam ser os próprios trabalhadores da EGELTE os causadores do incêndio, no entanto tal fato é irrelevante vez que é clara a obrigação de indenizar o imóvel que a apelada e seus colaboradores destruíram
” (sic).

Aponta que
“apesar de ter dezenas de trabalhadores a empresa sequer tinha um plano contra incêndio ou mesmo um seguro contra incêndio”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedente o pedido inicial para restituir o valor total do imóvel, na importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais), assim como o pagamento pelas camas, colchões, balcões e todo o material que guarnecia o hotel, além do pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a entrega das chaves (Id. 215174962).

As contrarrazões foram ofertadas pela EGELTE ENGENHARIA LTDA, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência da dialeticidade recursal.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o pedido de inversão do ônus da prova, trata-se de inovação recursal da Recorrente
” (sic)

Ressalta que a parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, pois apenas alegou de forma genérica que o incêndio decorreu da superlotação do hotel.

Sustenta que “
prova efetivamente produzida nos autos, demonstra justamente o contrário, qual seja, de que o incêndio ocorreu devido a uma lâmpada que entrou em curto em um depósito localizado no interior do imóvel, onde haviam colchões e outros materiais armazenados
” (sic).

Assinala que
“O fato acima é confirmado no Boletim de Ocorrência n° 484 (Id 65606826, fl. 181), lavrado no dia 22.06.2012 (dia do incêndio) a pedido do Sr. Valdir Marciano da Costa, tendo como testemunha o Sr. Antônio Moreira de Menezes
” (sic), onde relatam o curto na lâmpada no local onde guardava os colchões.

Assevera que a testemunha Marizanbela Lédio confirma que “
a causa do incêndio no imóvel objeto da demanda não teve relação alguma com ato praticado pelos prepostos da empresa Recorrida, pois o incêndio ocorreu devido a uma lâmpada que entrou em curto em um depósito localizado no interior do imóvel
” (sic); ainda declarou que “
não havia superlotação de pessoas no imóvel, o qual estava ocupado de acordo com a capacidade que comportava
” (sic).

Argumenta que “
a Recorrente não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do estabelecido no Art. 373 do CPC
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência (id. 215174966).

Nas contrarrazões de NIVEA MARIZA, esta defende que “
O presente caso está amparado pela Lei do Inquilinato Lei 8.245/91, onde regula locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes
” (sic).

Relata que “
cabia a Apelante, ora locatária vistoriar o imóvel, contudo, não fez vistoria do imóvel no início da locação a fim de averiguar possíveis defeitos, para então ser restituído o bem conforme recebeu
” (sic).

Assegura que conforme contrato de locação, “
cabia a Recorrente aplicar oitenta por cento do valor em melhorias no imóvel, essa foi fartamente comprovada nos autos em sede de contestação
” (sic).

Esclarece que “
em atenção ao artigo 22, inciso VIII, da Lei do Inquilinato era obrigação do locador contratar e pagar seguro sobre o imóvel objeto da locação
” (sic).

Descreve que não detinha a posse do imóvel quando ocorreu o incêndio, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo sinistro.

Anuncia que “
a Apelante Luzia deixou de requerer a inversão do ônus da prova em fase inicial, assim o pedido nesse momento passaria a tratar-se de inovação recursal
” (sic), pelo que requer a manutenção da sentença (Id. 215174967).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 2048326).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte apelante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), conforme, inclusive, devidamente certificado no Id. 227856167.

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO
,

representado por
LUZIA HELENA SOMBRA RUDY
(locadora)

em desfavor de
NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO
(locatária)

e
EGELTE ENGENHARIA LTDA
(sublocatária), em que busca ser indenizada pelos prejuízos suportados em decorrência do incêndio ocorrido no Hotel Vila Rica pertencente ao espólio de seu falecido marido.

Consta dos autos que no dia 31/10/2011, a autora, na condição de representante de espólio, locou o imóvel à Sra. Nivea, pelo período de 2 (dois) anos.

Por sua vez, a Sra. Nivea sublocou o imóvel à requerida Egelte Engenharia Ltda. no interregno de 21/03/2012 a 21/12/2012, havendo possibilidade de prorrogação, com intuito de alojar os funcionários da empresa.

Observa-se que no dia 22/06/2012 ocorreu um incêndio no hotel, da qual a parte autora argumenta que teve origem em decorrência no número excessivo de empregados abrigados, ocasionando sua total destruição.

Ante o exposto, postulou o ressarcimento da quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a título dos danos ocorridos no imóvel, lucros cessantes (aluguéis que deixaram de ser pagos), no valor de R$86.402,56 (oitenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), e de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente aos móveis destruídos no incêndio.

Ambos os demandados apresentaram defesa.

Foi designada audiência de instrução para oitiva da testemunha, onde foi ouvida Sra.

Marizangela Lédio, arrolada por parte da ré Egelte Engenharia, que se trata de Técnica em Segurança do Trabalho que esteve no local dos fatos.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Pois bem. Diz o art. 22 da Lei de Locação:

“Art. 22. O locador é obrigado a:

VIII - pagar os impostos e taxas, e
ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo
, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato;

X - pagar as despesas extraordinárias de condomínio.

Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente:

e)
instalação de equipamento de segurança e de incêndio
, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;”

Dessa forma, conforme a Lei no. Lei 8.245/91, a responsabilidade por pagamento de seguro contra incêndio e instalação de equipamento de segurança e de incêndio é de responsabilidade do locador.

Embora a autora e a Sra. Nivea tenha celebrado o contrato de Id. 215177482 - Pág. 23, dando conta do valor do aluguel em R$ 1.000,00 (mil reais), do qual a locatária se comprometeu a pagar da seguinte forma: R$800,00 (oitocentos reais) seriam realizados a título de reformas e investimentos no imóvel e R$200,00 (duzentos reais) repassados à locadora, não existe nada que indique quais seriam esses investimentos.

A Sra. Nívea, em sua contestação (Id. 215177482 - Pág. 114/121), argumentou que o imóvel estava paralisado e sem atividades por falta de condições, de forma que as reformas foram importantes para promover a locação, onde foram realizadas trocas de portas, reforma de banheiros e móveis. Somente depois disso foi realizado o contrato com a Egelte, com consentimento da autora.

A Egelte, em sua defesa, alegou que o excesso de trabalhadores no imóvel não foi a causa do incêndio e na oportunidade colacionou o Boletim de Ocorrência no. 484 lavrado no dia 22/06/2012 (dia do incêndio), a pedido do Sr. Valdir Marciando da Costa, tendo como testemunha o Sr. Antônio Moreira de Menezes, constando no histórico do referido Boletim a seguinte narrativa fática:

“
Na data e hora mencionadas fomos informados de um incêndio que estava acontecendo no endereço acima mencionado, de imediato deslocamos até o local, onde foi constatado a veracidade dos fatos.

Posteriormente foi solicitado um apoio da Fazenda 3F que possuiu caminhão pipa, que foi usado para combater o incêndio, mas do Hotel quase nada foi salvo. Perguntado ao Antônio Moreira de Menezes se sabe informar o motivo do incêndio,
disse que em um depósito que tinha dentro do Hotel, estava guardado colchões e outros materiais, e a lâmpada do recinto veio a entrar em curto e passou chamas para os colchões, o que veio a ocasionar o incêndio
.”

Em contrapartida, a autora colacionou junto com a inicial o Boletim de Ocorrência no. 041/2010, referente a fato datado de
28/08/2010
, ou seja, quase 02 anos antes do incêndio que destruiu o imóvel da mesma, que não tem relação alguma com os fatos descritos na peça inicial, pois no BO a requerente imputa supostos delitos de furto/dano decorrente de um contrato de locação com a empresa Odebrecht.

Aqui cumpre fazer uma ressalva, pois não há falar em inversão do ônus da prova, na medida em que o proprietário do imóvel locado não é fornecedor de bens ou serviços, sobretudo porque o locador não realiza quaisquer das atividades descritas pelo art. 3o do CDC, não caracterizando-se como fornecedor, sendo pacífico o entendimento de que as relações locatícias são regidas exclusivamente pela Lei no. 8.245/1991, e, portanto, não há aplicação das normas previstas no diploma consumerista.

Logo, é ônus da autora provar fato constitutivo de seu direito, consoante determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma que inexistindo a comprovação do direito constitutivo da mesma, deve ser mantida a sentença de improcedência quanto ao ressarcimento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) postulado.

Não bastasse, também não há nada que demonstre nos autos que o imóvel é avaliado no respectivo valor.

No que diz respeito ao valor dos
lucros cessantes
, no importe de R$86.402,56 (oitenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), consistente nos aluguéis vencidos desde o sinistro até a data da propositura da demanda, este também não deve prevalecer, pois a obrigação de quitar os aluguéis cessou na data do sinistro, já que, por óbvio, restou impossível as demandadas utilizarem o imóvel.

Portanto, a única prova produzida pela requerente, foi de que locou o imóvel em questão à corré Nivea Mariza Fernandes, que por sua vez locou o mesmo imóvel a corré Egelte Engenharia.

Portanto, evidencia-se ser incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes.

Nota-se no contrato de locação firmado com a corré Nivea, e posteriormente sublocado a corré Egelte Engenharia, que no imóvel existiam os seguintes bens: 8 camas de solteiro, 2 camas de casal, 5 bancos, 2 balcões de recepção e 3 vasos sanitários.

Na Cláusula 6a,
consta expresso a obrigação da
locatária
em restituir todos os objetos no estado que recebeu
(Id. 215177482 - Pág. 23).

O art.
23, inciso III, da
Lei no. 8.245/91
diz:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”

Por força do art. 16 da referida legislação, "
o sublocatário responde
subsidiariamente
ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado
”.

Portanto, de rigor apenas o ressarcimento das despesas referentes aos bens que guarneciam o imóvel incendiado, no caso, as 8 camas de solteiro, 2 camas de casal, 5 bancos, 2 balcões de recepção e 3 vasos sanitários, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DA AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE USO COMERCIAL (SUC) – “SHOPPING CENTER” – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – VEDAÇÃO – ART. 471 DO CPC/73 – LUCROS CESSANTES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – PRECLUSÃO –
DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A LOJA – QUANTUM A SER LIQUIDADO POR ARBITRAMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 475-D DO CPC/73 – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme dispõe o art. 471 do CPC/73. “Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.”(art. 54 da Lei no 8.245/91).
Estando comprovada a perda patrimonial, a condenação por danos materiais é a medida que se impõe
. “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. (Art. 20, caput, do CPC/73) (Ap 30314/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).”
(TJ-MT - APL: 00252288520118110041 30314/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença singular, julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, apenas para determinar o ressarcimento dos danos materiais referente a 8 camas de solteiro, 2 camas de casal, 5 bancos, 2 balcões de recepção e 3 vasos sanitários, a serem apurados em liquidação de sentença.

Por consequência, em razão da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem divididos na proporção de 70% (setenta por cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pelos demandados, devendo a exigibilidade da verba com relação à parte autora manter-se suspensa, por disposição contida no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024